Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. (...)”
(AgInt no REsp 1770394/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sigma Agropecuária Ltda. – em
Recuperação Judicial,
em face da decisão proferida nos autos da Impugnação ao Crédito, ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A,
em que o Magistrado julgou improcedente o pedido formulado, porém, levando em consideração a informação trazida pelo Administrador Judicial e a concordância da recuperanda, determinou a majoração do crédito inserto na classe garantia real para o montante de R$ 16.108.115,83 (dezesseis milhões, cento e oito mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos), mantendo o valor de R$ 505.887,32 (quinhentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), na classe quirografária.

Condenou, ainda, a impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.018,03 (dois mil e dezoito reais e três centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômica obtido pela impugnada.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, tão somente, quanto a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que não deve ser aplicada a sucumbência nos casos de recuperação judicial, bem como que o valor fora fixado de modo exacerbado, violando a razoabilidade e proporcionalidade.

Sem pedido liminar (Id no 37162950).

As contrarrazões foram apresentadas, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento (Id no 43506966).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id no
47715961
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada, preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por suposta deserção, uma vez que após a intimação da agravante para pagamento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, limitou-se a opor embargos de declaração.

Razão não lhe assiste.

Como é sabido o recolhimento do preparo, faz parte da admissibilidade do recurso, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 1.007.

Entretanto, o atual ordenamento jurídico em busca da efetiva prestação jurisdicional, com a resolução do mérito das demandas, acabou por oportunizar a regularização dos vícios sanáveis de admissibilidade, como é o caso do recolhimento do preparo.

Na hipótese, ao verificar a interposição do recurso em 23/01/2020, com o recolhimento e juntada do preparo, apenas em 27/01/2020, este Relator, oportunizou a sua regularização, no prazo de 5 dias.

Por sua vez, a agravante utilizou da via recursal, opondo embargos de declaração para esclarecimento da decisão supracitada, o que fora rejeitado (Id no
34600484), mantendo a obrigação do recolhimento em dobro, o que fora atendido (Id no 36136973).

Nesse sentido vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO BEM – ART. 3o, §6o, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(...) Rejeita-se a preliminar de deserção suscitada pelo agravado se o preparo foi devidamente recolhido.
(...)” (N.U 1008848-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (destaquei)

Sendo assim, sanado o vício de admissibilidade, imperioso o conhecimento do recurso e a análise de mérito.

Isso posto
, rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão do presente recurso consiste na condenação de sucumbência nos casos de impugnação ao crédito da ação de recuperação judicial.

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, propôs ação de impugnação ao crédito originário do Banco do Brasil, no valor de R$ 15.625.000,02 (quinze milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais e dois centavos), na classe de garantia real, haja vista a variação cambial prevista na Cédula de Crédito à Exportação no 20/00625-X, em que o Administrador Judicial considerou, inicialmente, o montante de R$ 16.087.935,50 (dezesseis milhões e oitenta e sete mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), bem como referente ao valor de R$ 505.887,32 (quinhentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), na classe quirografária.

Entretanto, no transcurso do processo, ao emitir o Parecer, o Administrador Judicial informou que deixou de incluir a importância de R$ 20.180,33 (vinte mil e cento e oitenta reais e trinta e três centavos), a título de encargos, relativo ao crédito na classe de garantia real.

Com essas considerações, o Magistrado Singular julgou improcedente o pedido formulado, porém, levando em consideração a informação trazida pelo Administrador Judicial e a concordância da recuperanda, determinou a majoração do crédito inserido na classe garantia real para o montante de R$ 16.108.115,83 (dezesseis milhões, cento e oito mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos), mantendo o valor de R$ 505.887,32 (quinhentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), na classe quirografária.

Condenou, ainda, a impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.018,03 (dois mil e dezoito reais e três centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela impugnada.

Pois bem. Como mencionado, a insurgência da agravante, refere-se tão somente a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela impugnada, ao argumento de que se mostra incompatível com a recuperação judicial tal fixação.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, ao propor a ação de impugnação ao crédito é conferida litigiosidade ao feito, devendo ser aplicado todos os efeitos decorrentes de tal situação, com fulcro no princípio da causalidade.

Aliás, nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Incidente de impugnação de crédito.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

(...)

8.
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

9. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1770394/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.

p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1496551/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)(destaquei)

Nesse diapasão, a agravante propôs a ação, impugnou a contestação e, posteriormente concordou que o crédito que pretendia ver reduzido, deveria em verdade ser majorado.

Desta forma, não há como afastar que deu causa a demanda judicial e nesse aspecto deve ser aplicado o que prevê no artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Desta forma, considerando todos os requisitos previstos no artigo supramencionado e o trabalho do profissional, o Magistrado Singular fixou a sucumbência mínima em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da impugnada, que corresponde a R$ 2.018,03 (dois mil e dezoito reais e três centavos).

Portanto, entendo que o valor fixado, com a porcentagem mínima, é justo e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, não verificando nenhuma violação aos princípios que norteiam a Recuperação Judicial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – RETIFICAÇÃO DEFERIDA - CRÉDITO INCLUÍDO NA CLASSE GARANTIA REAL – CORRETA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

"São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

2. A fixação dos honorários deve observar o percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido.” (
N.U 1014006-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR HABILITADO – ATUALIZAÇÃO – VIABILIDADE ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005 – VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXECUTADO NÃO CONSTITUÍDO EM MORA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELO IMPUGNANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) o crédito já habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05”. (N.U 0117732-34.2014.8.11.0000, Relatora; Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014)

Ainda que a obrigação tenha vencimento antecipado, ante o descumprimento de cláusulas dos contratos firmados, só houve a constituição da mora após o pedido de recuperação judicial, de modo que não incide o valor da multa moratória.

“(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo (REsp no. 1197177/RJ). O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante.”
(Agravo de Instrumento n. 1012451-33.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)” (N.U 1002202-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento agravo de instrumento
, mantendo a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020